Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719906-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMERIO DE OLIVEIRA LIMA, ACSA BOTELHO LIMA BRAGA, DEBORA OLIVEIRA LIMA ARAUJO, GISLAINE LIMA BRAGA, ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA, RUBENS DE OLIVEIRA LIMA APELADO: GABRIEL LIMA BRAGA DECISÃO 1. Declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos praticados neste processo desde a data da distribuição da apelação a este Relator (ID no 69080940 – 21/2/2025). 2. Exclua-se a certidão de julgamento e o acórdão respectivo (ID no 72214299, pág. 1 ao ID no 70671803, pág. 1). 3. O apelado, Gabriel Lima Braga, foi declarado inimputável em processo penal e não há representante legal. Cumpre, atualmente, medida de segurança na Ala de Tratamento Psiquiátrico do Presídio Feminino do Distrito Federal (Comeia). 4. Gabriel Lima Braga é incapaz para o processo, mesmo não havendo interdição formal conhecida, sendo-lhe asseguradas todas as garantias legais, em especial o contraditório e a ampla defesa. 5. Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para exercer a curatela especial do apelado, Gabriel Lima Braga, neste processo (CPC, art. 72, I). 6. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões. 7. Após, intime-se o Ministério Público. 8. Retornem-me os autos a seguir. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO